Tribunal: STF
Processo: HC 205409
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA. PATAMAR MÍNIMO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. As instâncias ordinárias consideraram, com base nas provas amealhadas aos autos, haver indicativos suficientes de que o réu estava a serviço de organização criminosa voltada ao comércio ilegal de drogas e de que cumpria importante papel, já que era o responsável pelo transporte das mercadorias ao destinatário final, o que ensejou a aplicação da minorante na fração de 1/6.
    2. Para rever a conclusão firmada, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
    3. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 27 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, § 4º, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3, destacando que “a condição de ‘mula’ (pessoa que apenas realiza o transporte de droga) não significa, necessariamente, que o agente integre organização criminosa. No caso em tela, houve a mera menção da participação em organização criminosa, sem o apontamento concreto dos fatos que indiquem essa situação”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, reduzir a pena, aplicando-se no grau máximo a causa de redução prevista ao tráfico privilegiado (§4, art. 33, Lei 11.343/06). Com a alteração da pena, requer seja fixado o cabível regime de cumprimento inicial da pena, bem como avaliada a possibilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. Na hipótese dos autos – para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 16,157 kg de cocaína –, o fato é que as instâncias de origem aplicaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, com respaldo em dados objetivos da causa, especialmente porque o “réu associou-se, ainda que de maneira eventual e esporádica, a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, cumprindo papel de importância para o êxito da citada organização, já que era a responsável pelo transporte da droga até o destinatário final”.
    11. Sendo assim, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus
    Publique-se.
          Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator